Tribunal: TJPA
Processo: 0002287-15.2020.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002287-15.2020.8.14.0051

APELANTE: WILLIAME CALDAS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.
RECONHECIMENTO PESSOAL QUANDO A PRÓPRIA VÍTIMA FOI QUE LEVOU AO CONHECIMENTO DA POLÍCIA A IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO, PEDINDO PROVIDÊNCIAS, AFINAL JÁ CONHECIA DE VISTA O RÉU.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
WILLIAME CALDAS DA SILVA
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença
,
que julgou procedente a denúncia para condena-lo como incurso

nas sanções punitivas do
art. 157, §2º- A, inciso I do Código Penal (Roubo majorado pelo uso de arma fogo)
a pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de recluso e 30 (trinta) dias-multa
,
a ser cumprida em regime
semiaberto.

Narra a
Denúncia
que:

“(...) no dia 01/03/2020, por volta das 20h30, em plena via pública, na trav. Eurico Dutra, bairro Floresta, nesta cidade, o denunciado WILLIAME CALDAS DA SILVA (“NOEL"), imbuído de animus furandi, e mediante grave ameaça exercida por meio de uma arma de fogo, abordou a vítima IRLANE Sousa CORREA e dela subtraiu um aparelho celular Motorola, cor azul, tendo sido posteriormente capturado pela Polícia Militar.

Segundo consta dos autos, a ofendida estava em frente a sua residência, no logradouro acima especificado quando foi abordada pelo acusado, que apontou-lhe uma arma de fogo e anunciou o assalto, dizendo: "passa o celular que eu sou do Comando Vermelho". Ato contínuo, o denunciado tomou o aparelho das mãos da ofendida e saiu andando rapidamente.

Em seguida, a vítima comunicou o fato via telefone à Polícia Militar, assim como contou o ocorrido aos seus vizinhos e parentes, e dessa forma descobriu onde a genitora do acusado morava. Após isso, uma guarnição da Polícia Militar chegou à residência da ofendida para atender seu chamado, e ela os acompanhou até a casa da mãe do denunciado e lá o encontrou, reconhecendo-o como sendo o responsável pela subtração violenta por ela experimentada.

Em seguida, a equipe de policiais efetuou revista pessoal no acusado, contudo, não localizou a res furtiva. Logo após tal averiguação, a referida força policial o conduziu à Seccional de Polícia Civil, onde ele foi interrogado (fl. 08), tendo optado por se manter em silêncio sobre as imputações a ele atribuídas. [...]”

A denúncia foi recebida e a audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante através de seu Defensor interpôs apelação (ID 8446732), requerendo a sua absolvição por insuficiência probatória, a luz do princípio in dubio pro reo.

O Órgão Ministerial ofereceu contrarrazões
ID 8446733 - pg. 3
,
analisando o conjunto probatório produzido nos autos, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, (ID 9284685), que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa
.

O apelante
Williame Caldas da Silva
requer a sua absolvição, a luz do princípio do
in dubio pro reo.

Sem razão o apelante.

A
materialidade
do delito ficou evidenciada pelo Boletim de ocorrência (ID 8446716)
, além da prova
oral colhida ao longo da instrução processual, eis que o aparelho celular da vítima não foi recuperado.

Durante a instrução criminal, ficou perfeitamente demonstrada a participação do recorrente, anunciou um assalto em frente a sua residência ameaçando-a com uma arma de fogo subtraindo seu aparelho celular, cujo depoimento passo a expor:

A Vítima
IRLANE SOUSA CORREA
, em juízo relatou
que já conhecia o apelante de vista,
aduzindo que o réu a abordou com uma arma de fogo curta, que levou seu celular e que o
réu já é conhecido do bairro por crimes, tanto que após o delito ligou para a polícia e informou do roubo e que conhecia o autor
. Disse que o réu passou duas vezes em frente a sua casa, e na terceira vez ele subiu, ficou próximo observando e se aproximou para assaltá-la. Contou com detalhes as vestes do acusado e inclusive relatou todo o assalto com riqueza de detalhes. No meio do depoimento falou “ele apontou a arma pra mim e na hora que saiu pediu para não olhar porque ele era do comando vermelho;
dá pra reconhecer o acusado sim; reconheço sem dúvidas o denunciado”.

Corroborando com o depoimento judicial

da vítima, é o depoimento na fase indiciária do policial Marcos Pinto Viana, na qual transcrevo:

“QUE, o declarante é o motorista da viatura da equipe foi acionada, na noite de hoje, para averiguar uma situação no bairro Floresta, tendo em vista que uma mulher que se identificou como "Irlane Sousa Corrêa", residente na Rua Eurico Dutra, no citado bairro, perto da Tv. Frei Lucas, telefonou informando que tinha sido assaltada na frente da casa dela, por um indivíduo que estava com uma arma de fogo, e roubado o celular dela; QUE, com a finalidade de atender essa situação foram até a casa da vitima, onde conversaram com ela,
a qual disse que conhecia o indivíduo que lhe tomou de assalto, o qual é conhecido por "Noel" e que tal indivíduo mora perto da casa dela, cujo indivíduo estava sozinho e a abordou com uma arma de fogo e roubou o seu celular;
QUE, o celular roubado da vitima é da Marca Motorola, cor azul; QUE, após essas informações, pediram para que a vitima lhes acompanhasse até a casa do mencionado indivíduo, que fica uns quatro quarteirões distante de lá; QUE, foram na casa do indivíduo "Noel", tendo o encontrado na frente da casa dele e fizeram sua abordagem; QUE, a vitima reconheceu o indivíduo "Noel" como sendo o mesmo que a tomou de assalto e roubou o seu celular; QUE, revistaram o indivíduo "Noel", mas o celular da vitima não foi encontrado com ele; QUE, como a vitima tinha reconhecido o indivíduo "Noel" como sendo o elemento que a tomou de assalto e roubou o celular dela, conduziram esse indivíduo para esta Seccional, onde foi identificado como "Williame Caldas da Silva", cujo indivíduo foi apresentado a autoridade policial”

O apelante apontou álibi, qual seja, que estava com várias pessoas, mas não informou ninguém para ser ouvido em juízo.

Conforme o depoimento, a vítima
já conhecia o réu de vista, além de ter conhecimento de que o mesmo já é conhecido no bairro pela prática de crimes dessa natureza, tanto que após o crime ao acionar a polícia, o apontou como autor do delito. Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO A RESPONSABILIDADE DO APELANTE – AUTO DE RECONHECIMENTO - PELAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE SEGUIRAM AO DESFECHO DO CASO, NAS INFORMAÇÕES DO OFENDIDO, O VIGIA DA ESCOLA, DESNECESSÁRIA SE MOSTROU A FORMALIDADE DO
RECONHECIMENTO PESSOAL QUANDO A PRÓPRIA VÍTIMA FOI QUE LEVOU AO CONHECIMENTO DA POLÍCIA A IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO, PEDINDO PROVIDÊNCIAS, AFINAL O RÉU JÁ TINHA SIDO ALUNO DA ESCOLA ASSALTADA. DESTE MODO,
SOMENTE QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE FAZER-SE O RECONHECIMENTO DE PESSOA É QUE SE PROCEDE NA FORMA DA LEI, INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP – DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA PARCIALMENTE, DE OFÍCIO, ALTERANDO-SE A PENA-BASE E A FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE – APELO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em conhecer do recurso para lhe negar provimento e, de ofício, alterar a pena-base e a fração da causa de aumento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Rel (9637525, 9637525, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-23, Publicado em 2022-05-30)

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL.
1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida. (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022).
Grifei

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE JUDICIAL. CREDIBILIDADE. CONFISSÃO DO APELANTE EM JUÍZO. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES
. IMPROCEDÊNCIA. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES. PENA BASE. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao reconhecimento feito pela vítima e a confissão do acusado em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.
Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.
2. A circunstância de os agentes estar 8977220, 8977220, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-12) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. 157, § 2º, VII. DA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA MERITÓRIA- AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONCISA, EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO CONSTANTES DOS AUTOS, BEM COMO A CONFISSÃO DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois. Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia C. Silveira. Belém/PA, 28 de março de 2022. DESª. ROSI GOMES DE FARIAS Relatora (8773943, 8773943, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30) (GRIFEI).

Nestes termos, ratifico que a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento da vítima que reafirmou em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o envolvimento do réu na ação criminosa em análise.

Além disso, não há nos autos qualquer notícia de que estariam, levianamente, imputando a autoria do delito ao réu.

Logo,
não deve prosperar as alegações de que não existem provas suficientes para condenação do apelante
, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, revelando de forma cristalina que o apelante foi um dos autores do crime de roubo.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta em favor de Williame Caldas da Silva, porém,
lhe nego provimento
, acompanhando parecer ministerial.

É
o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 02/08/2022